Tribunal: TJES
Processo: 5009398-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009398-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RONES SILVA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo agravante contra decisão que indeferiu pedido de substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade (PSC) por prestação pecuniária, sob o fundamento de que não restou demonstrada a impossibilidade absoluta de cumprimento da pena imposta. A defesa alegou que o agravante trabalha em horário que inviabilizaria o cumprimento da PSC, requerendo, por isso, sua conversão em pena pecuniária. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, e o parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível, na fase de execução, a substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade por pena de prestação pecuniária, com fundamento em alegada incompatibilidade da pena com a jornada de trabalho do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais admite a substituição da prestação de serviços à comunidade por pena pecuniária apenas em hipóteses excepcionais, nas quais reste comprovada a impossibilidade absoluta de cumprimento da pena originária.

4. O art. 148 da LEP autoriza exclusivamente a alteração da forma de cumprimento da pena restritiva de direitos, e não a sua conversão em outra modalidade. O dispositivo visa permitir ajustes como horários e locais, respeitada a essência da pena imposta.

5. A alegação genérica de incompatibilidade com jornada de trabalho, sem prova cabal de impossibilidade absoluta, não autoriza a substituição da pena imposta pelo juízo sentenciante, especialmente quando se trata de trabalhador autônomo com presumida flexibilidade de horários.

6. A manutenção da pena de PSC preserva o caráter ressocializador e pedagógico da sanção, impedindo sua redução a uma medida meramente pecuniária, o que desvirtuaria a finalidade da pena alternativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária somente é admissível em hipóteses excepcionais, mediante comprovação inequívoca de impossibilidade absoluta de cumprimento da pena original.

2. O art. 148 da LEP autoriza apenas a alteração da forma de execução da pena, não sendo possível a conversão de uma modalidade de pena restritiva de direitos em outra.

3. A condição de trabalhador autônomo, por si só, não comprova a inviabilidade absoluta de cumprimento da PSC, dada a flexibilidade inerente a tal ocupação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 44; LEP, art. 148.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.933.122/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJE 29.06.2023; TJMG, Ag-ExcPen 1099609-33.2022.8.13.0000, Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos, j. 23.11.2022;
TJES. AgExPe 5002952-62.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva;
DJE: 10.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5009398-13.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RONES SILVA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto pelo
RONES SILVA DE OLIVEIRA
em face da r. Decisão de mov. 24.1 do processo 2003126-50.2023.8.08.0024 acostada ao ID 14247287, que indeferiu o pleito de substituição da modalidade de pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade para prestação pecuniária.

Em suas razões, ao mov. 38.1 (ID 14247284), a defesa sustenta que o agravante não tem condições de cumprir a prestação de serviços à comunidade, pois está trabalhando no horário que poderia cumprir, ao que requer a substituição desta modalidade de pena restritiva de direito por prestação pecuniária.

Contrarrazões, ao mov. 45.1 (ID 14247286), pelo desprovimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 51.1, juntado ao ID 14247288).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14306227, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O cerne do recurso defensivo reside na alegação do recorrente de impossibilidade de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade. Os motivos aduzidos para essa impossibilidade são sua jornada de trabalho.

O juízo de origem indeferiu o pleito, fundamentando que o agravante não demonstrou absoluta impossibilidade para realizar a prestação de serviços à comunidade, a ver a decisão:

Verifico que apesar de demonstrada a dificuldade do apenado em cumprir a pena de PSC, não há a impossibilidade de fazê-lo.

A pena de PSC foi fixada como sendo necessária e suficiente para prevenção e reprovação do delito, não havendo que se falar em alteração sob pena de atingir os objetivos da finalidade da pena.

Ademais, o apenado deve se ajustar ao cumprimento da pena, pena esta que deve exigir certo esforço e responsabilidade do apenado em seu cumprimento.

Quanto ao parcelamento da pena de multa, não vislumbro prejuízos à execução, tendo o apenado justificado o pedido.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de substituição da pena de PSC. AUTORIZO o parcelamento da pena de multa, nos termos em que foi postulado.

No sistema penal brasileiro, as penas restritivas de direitos (PRDs) desempenham um papel crucial como alternativas à privação de liberdade, buscando a ressocialização do condenado sem o encarceramento. O Código Penal (CP) e a Lei de Execução Penal (LEP) estabelecem o arcabouço legal para a aplicação e execução dessas penas. As PRDs são consideradas autônomas e substituem as penas privativas de liberdade quando preenchidos certos requisitos legais, conforme disposto no artigo 44 do Código Penal. Este panorama inicial é fundamental para compreender que, embora a substituição inicial da pena privativa de liberdade por PRDs seja uma medida legalmente prevista, a conversão de uma PRD já estabelecida em outra modalidade é uma questão distinta, sujeita a critérios e limites rigorosos na fase de execução.

A Lei de Execução Penal (LEP), em seu art. 148, dispõe que "
Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal
".

A interpretação desse dispositivo pela jurisprudência é restritiva. O art. 148 da LEP permite ao juízo da execução apenas a alteração da forma ou maneira de cumprimento da pena, ou seja, a adaptação do modo de execução da sanção às condições pessoais do condenado (como horários e local), mas não a substituição de uma modalidade de pena restritiva de direitos por outra.

A manutenção dessa distinção entre a alteração da forma e a substituição da modalidade da pena reflete uma política judicial que prioriza a natureza qualitativa e o propósito reabilitador específico da pena original imposta pelo juízo sentenciante. Permitir a conversão irrestrita minaria a avaliação inicial do juízo sobre a pena mais apropriada para a ressocialização do infrator e para a reprovação do crime cometido. Essa abordagem indica que o sistema judicial compreende uma hierarquia nos propósitos das penas, onde a natureza específica da PRD é considerada essencial para alcançar seu efeito pretendido.

Assim, embora a forma de execução possa ser adaptada para facilitar o cumprimento (conforme o Art. 148 da LEP), a substância da pena, conforme determinada pelo juízo sentenciante, é, em regra, imutável. Essa rigidez cria um dever para os condenados que buscam alterar a natureza de sua sentença após a condenação, impondo-lhes um ônus de demonstrar uma impossibilidade absoluta de cumprimento, em vez de mera inconveniência.

Embora a regra seja a vedação da substituição de uma PRD por outra, a jurisprudência admite a conversão da prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária em situações
excepcionais
, desde que haja a
comprovação inequívoca da impossibilidade absoluta
de cumprimento da medida original. Essa "impossibilidade" não se confunde com mera dificuldade, inconveniência ou preferência do condenado. O ônus da prova de tal impossibilidade recai sobre o apenado, exigindo-se elementos concretos e robustos que demonstrem que, de fato, não há como cumprir a pena na modalidade imposta, mesmo com os ajustes permitidos pelo art. 148 da LEP. A ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR OUTRA MODALIDADE DE PENA RESTRITIVADE DIREITOS (PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA). FLEXIBILIZAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO, FUNDADO NA GRAVIDADE DA PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. Deve ser mantida a decisão recorrida, pois, conforme jurisprudência consolidada no âmbito desta eg. Corte Superior, "[...] "aplicada a pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao Juiz da Execução, a teor do disposto no art. 148 da LEP, alterar a forma de cumprimento, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, vedada a substituição da pena aplicada" (RESP n. 884.323/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJ de 13/8/2007).Agravo regimental desprovido. (
STJ; AgRg-REsp 1.933.122; Proc. 2021/0112422-6; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 29/06/2023
)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA ALTERNATIVA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA TRABALHO EXTERNO. VIABILIDADE AOS FINAIS DE SEMANA.RECURSO DESPROVIDO. 1. A pena alternativa fixada em sentença condenatória não pode ser substituída depois do trânsito em julgado. Precedentes. 2. Ainda que o trabalho desempenhado pelo paciente possa ocupá-lo em boa parte da semana, sobram-lhe os domingos para, sem prejuízo do descanso merecido, cumprir a prestação de serviços que lhe foi imposta. (HC n. 826.363, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 19/06/2023.) 3. Precedentes de Tribunais estaduais ou regionais são meramente argumentativos quando apresentados a outros Tribunais, não submetidos à sua competência. 4. Recurso desprovido. (
TJES. AgExPe 5002952-62.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; DJE: 10.08.2023
)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. A jurisprudência deste e. Tribunal somente admite a substituição da prestação de serviços à comunidade em caso de flagrante incompatibilidade à condição subjetiva do apenado. Não se vislumbrando a incompatibilidade da pena restritiva de direitos fixada pelo juízo sentenciante ao reeducando, não há que se falar em substituição por prestação pecuniária. (
TJMG; Ag-ExcPen 1099609-33.2022.8.13.0000; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos; Julg. 23/11/2022; DJEMG 23/11/2022)

No caso do agravante, os argumentos apresentados para a impossibilidade de cumprimento da PSC foi sua jornada de trabalho como trabalhador autônomo, cujo sustento dependente exclusivamente de sua atividade laboral.

No entanto, o juízo de origem corretamente observou que não houve demonstração de uma situação de extrema necessidade que justificasse a impossibilidade do cumprimento da pena na forma fixada. A mera alegação de dificuldade, sem provas concretas e irrefutáveis de uma impossibilidade absoluta, não é suficiente para superar a solidez da coisa julgada e a natureza específica da pena imposta.

Acrescenta-se que a condição de autônomo do agravante implica uma maior capacidade de gerenciar seus horários e adaptar-se às exigências da prestação de serviços à comunidade, que por sua própria natureza permite flexibilidade para conciliar com atividades laborais. A experiência subjetiva de dificuldade do agravante não atingiu o patamar do padrão legal objetivo para "impossibilidade" exigido pela jurisprudência.

Isso posto, a substituição da prestação de serviços à comunidade por uma pena pecuniária frustraria o caráter pedagógico e ressocializador inerente à PSC. A finalidade de reintegração social e de conscientização do condenado, que é um dos pilares das penas alternativas, seria comprometida caso a pena fosse convertida em uma sanção meramente patrimonial. A decisão de origem, ao manter a PSC, preserva a integridade dos objetivos da execução penal.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter a decisão agravada em seus exatos termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.